Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade empresária Café Export Indústria e Comércio Ltda. em face de três decisões proferidas no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Bombardier Capital Inc. A primeira decisão guerreada[1], dentre outras resoluções, rejeitara a impugnação apresentada pela agravante e homologara os derradeiros cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, referentes à dívida sobejante que aflige solidariamente a todos os executados, fixando-a no montante de R$9.701.918,64 (nove milhões, setecentos e um mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos), atualizada até 31/08/2023. O segundo provimento arrostado[2], dentre outras medidas, (i) reputando protelatórios os embargos de declaração manejados pela agravante, debitara-lhe o pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, reputando que a questão afeta aos juros moratórios encontra-se preclusa; (ii) assentara a inviabilidade de pagamento parcelado do débito; e (iii) determinara a realização de pesquisa ao sistema Sisbajud para a penhora de numerário de sua titularidade. Já o derradeiro decisório vergastado[3], de sua vez, dentre outras resoluções, deferira o pedido formulada pela agravada de realização de pesquisas via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, até que a quitação integral do crédito executado, tendo em vista que a exequente não concordara com o recebimento de seu crédito de forma parcelada. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, determinando-se, por conseguinte, o sobrestamento da execução até que seja resolvida a controvérsia sobre a incidência de juros simples ou capitalizados sobre o débito exequendo. Alfim, almeja a desconstituição dos decisórios arrostados para que seja (i) computado sobre o crédito executado juros moratórios na forma simples no percentual de 10,58% (dez vírgula cinquenta e oito por cento); (ii) afastada a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa; (iii) deferida a penhora de 5% (cinco por cento) de seu faturamento mensal na forma prevista no artigo 866 do CPC, em substituição à penhora de dinheiro, via Sisbajud, até o efetivo pagamento da dívida. Como estofo passível de aparelhar o inconformismo, argumentara a agravante, em suma, que a agravada ajuizara em seu desfavor e de outros litisconsortes execução aparelhada em instrumento particular de confissão de dívida, originário de contrato de mútuo celebrado para a aquisição de aeronave. Observara que o ajuste individualizado fora omisso “quanto ao tipo de juro (simples ou capitalizado) na atualização da dívida[4].” Destacara que a sentença que resolvera o incidente de embargos do devedor não esclarecera essa circunstância, tampouco as decisões proferidas durante o curso procedimental que fixaram os parâmetros dos cálculos do crédito executado analisaram o tema. Pontificara que confeccionara as contas da dívida exequenda computando juros simples, contudo, o juiz proferira a decisão de ID 179635961, apontando que esse critério não encontra amparo nas disposições contratuais e nas demais decisões judiciais. Esclarecera que aviara embargos de declaração em face desse decisório para que fosse explicitada a cláusula contratual que tratara dos juros e a decisão que resolvera a matéria. Informara que a pretensão aclaratória fora rejeitada, restando debitada em seu desfavor multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de recurso protelatório. Salientara que a questão afeta aos juros não constara do contrato e não fora objeto de resolução pelo juiz executivo, legitimando a sua análise. Defendera a inadmissibilidade da cobrança de juros capitalizados diante da ausência de previsão legal e contratual, de modo que, segundo sustentara, devem ser elaborados novos cálculos do crédito executado com o cômputo de juros simples, afastando-se a capitalização adotada. Pontuara o descabimento da multa processual que lhe fora debitada, tendo em vista que os embargos de declaração que manejara não foram protelatórios. Acrescera ser incabível que seja penalizada simplesmente por instar o juiz a esclarecer qual cláusula contratual previra a incidência de juros capitalizados e qual a decisão judicial tratara do assunto. Ressaltara, demais disso, que, diferentemente do que compreendera o provimento arrostado, não formulara proposta de pagamento parcelado da dívida exequenda. Noticiara que, na hipótese, cingira-se a nomear à penhora o valor correspondente a 5% (cinco por cento) de sua movimentação mensal, de aproximadamente R$500.000,0 (quinhentos mil reais), na forma prevista pelo estatuto processual. Informara que, em dezembro/2023, realizara depósito espontâneo nos autos da execução da quantia de R$455.280,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil e duzentos e oitenta reais), equivalente a 5% (cinco por cento) de seu faturamento mensal naquele mês. Pontificara que, além do depósito judicial, fora promovido o bloqueio, posteriormente convertido em penhora, da importância de R$874.122,47 (oitocentos e setenta e quatro mil, cento e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos). Afirmara que, nesse contexto, no mês individualizado, tivera indisponibilizado o valor total de R$1.382.185,27 (um milhão, trezentos e oitenta e dois mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos) em decorrência da execução subjacente, o que representara 12,56% (doze vírgula cinquenta e seis por cento) do seu faturamento no mês de dezembro/2023, ficando patente que a constrição individualizada prejudicara o desempenho de seu objeto social. Mencionara que, para que tenha condições de continuar funcionando regularmente, deve ser autorizada a penhora de 5% (cinco por cento) de seu faturamento mensal, até a quitação integral do débito, medida que atende ao princípio de que a execução deve ser promovida de forma menos gravosa ao executado. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, as decisões devolvidas a reexame afiguram-se desprovidas de sustentação, devendo, portanto, ser reformadas, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade empresária Café Export Indústria e Comércio Ltda. em face de três decisões proferidas no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Bombardier Capital Inc. A primeira decisão guerreada, dentre outras resoluções, rejeitara a impugnação apresentada pela agravante e homologara os derradeiros cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, referentes à dívida sobejante que aflige solidariamente a todos os executados, fixando-a no montante de R$9.701.918,64 (nove milhões, setecentos e um mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos), atualizada até 31/08/2023. O segundo provimento arrostado[5], dentre outras medidas, (i) reputando protelatórios os embargos de declaração manejados pela agravante, debitara-lhe o pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, reputando que a questão afeta aos juros moratórios encontra-se preclusa; (ii) assentara a inviabilidade de pagamento parcelado do débito; e (iii) determinara a realização de pesquisa ao sistema Sisbajud para a penhora de numerário de sua titularidade. Já o derradeiro decisório vergastado[6], de sua vez, dentre outras resoluções, deferira o pedido formulada pela agravada de realização de pesquisas via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, até que a quitação integral do crédito executado, tendo em vista que a exequente não concordara com o recebimento de seu crédito de forma parcelada. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, determinando-se, por conseguinte, o sobrestamento da execução até que seja resolvida a controvérsia sobre a incidência de juros simples ou capitalizados sobre o débito exequendo. Alfim, almeja a desconstituição dos decisórios arrostados para que seja (i) computado sobre o crédito executado juros moratórios na forma simples no percentual de 10,58% (dez vírgula cinquenta e oito por cento); (ii) afastada a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa; (iii) deferida a penhora de 5% (cinco por cento) de seu faturamento mensal na forma prevista no artigo 866 do CPC, em substituição à penhora de dinheiro, via Sisbajud, até o efetivo pagamento da dívida. Do alinhado apreende-se que o objeto desse agravo cinge-se à aferição (i) dos juros que podem incrementar o crédito executado, se simples ou compostos, e se a derradeira conta elaborada ativera-se ao já resolvido no curso do executivo; (ii) da legitimidade da multa imposta à agravante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, por terem sido os embargos que formulara sido reputados procrastinatórios; e, outrossim, (iii) da viabilidade de deferimento do pedido de adimplemento do débito mediante penhora de 5% (cinco por cento) do faturamento mensal da agravante, na forma prevista pelo artigo 866 do CPC. Pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pela agravante, que, conforme o expressamente deduzido no pedido inserto na peça recursal, está vocacionado à suspensão do trânsito do executivo, até que haja definição do débito exequendo, não subsistindo pleito subsidiário volvido a, não acolhida aludida postulação, seja modulada, desde logo, a penhora ultimada, conforme se afere do adiante transcrito: “(...) REQUERIMENTOS 58. Em face exposto, a agravante pede: i) O conhecimento do recurso; ii) O DEFERIMENTO de EFEITO SUSPENSIVO ao recurso para sobrestamento da ação principal até que a discussão relativa à incidência de juro simples em vez de juro capitalizado seja decidida pelo Tribunal; iii) A intimação da agravada, por seus advogados, para responder ao recurso; iv) O PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO para reforma da decisão de ID 179635951, determinando a atualização da dívida com a incidência de juro de 10,58% ao ano, de forma simples; v) O PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO para reforma da decisão de ID 181252657, afastando a multa de 2% do valor atualizado da causa; vi) O PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO para reforma da decisão de ID 185281793, deferindo a penhora de 5% do faturamento mensal da devedora Café Export em substituição a penhora de dinheiro, via SISBAJUD, até a quitação da obrigação. (...)” Delimitado o pedido de tutela recursal liminar formulado, que fia-se exclusivamente na subsistência de controvérsia sobre a forma de apuração do débito em execução, que deveria ensejar a paralisação do curso processual até que a questão seja resolvida, afigura-se necessária breve digressão sobre os atos processuais de relevo praticados até o momento. Destarte, a agravada ajuizara ação de execução de título extrajudicial em desfavor da agravante e dos litisconsortes Voetur Táxi Aéreo Ltda., Auto Viação São Judas Tadeu Ltda., CAF Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., Antônio Carlos Lassi Lopes e Yara Maria Lacerda. A execução está lastreada no instrumento particular de confissão de dívida originária de contrato de mútuo celebrado para aquisição de aeronave. Segundo o retratado no instrumento negocial içado à qualidade de título executivo, os executados reconheceram serem devedores da agravada e se comprometeram a quitar seu débito de forma parcelada. É o que se infere das cláusulas do instrumento particular de confissão de dívida[7] que ora se reproduz: “(...) 1. CONFISSÃO DE DÍVIDA E PROMESSA DE PAGAMENTO (...) 1.1. A devedora expressamente reconhece e declara que deve a quantia de US$3.067.198,69 (três milhões, sessenta e sete mil, cento e noventa e oito dólares e sessenta e nove centavos) à BCI, acrescido de juros e outras correções, em relação à Aeronave, lucro líquido sem imposto retido na fonte e quaisquer outros impostos cabíveis (doravante denominada DÍVIDA) (...) 1.3.1. Considerando o desconto condicionado concedido na Cláusula 1.3. acima, os Devedores devem pagar US$2.780.000,00 (dois milhões, setecentos e oitenta mil dólares) à BCI, acrescido dos juros referidos nos Documentos de Empréstimo.” Na data do ajuizamento da pretensão executória, informara a agravada que o valor do crédito executado alcançava o montante de U$3.149.299,56 (três milhões, cento e quarenta e nove mil, duzentos e noventa e nove dólares e cinquenta e seis centavos), correspondente a R$5.225.632,76 (cinco milhões, duzentos e vinte e cinco mil seiscentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos). Na petição inicial executiva, consta ainda, que aludido importe fora acrescido de juros contratuais de 10,58% (dez vírgula cinquenta e oito por cento) ao ano e de outros encargos, como custas judiciais e honorários advocatícios, confira-se[8]: “(..) IV – DO PEDIDO 54. Face todo o exposto e ponderado, só resta a Exequente respeitosamente pedir: (...) (ii) a citação dos Executados para que no prazo de 3 (três) dias procedam ao pagamento da importância devida em reais, correspondente na data do pagamento a US$3.149.299,56 (três milhões, cento e quarenta e nove mil, duzentos e noventa e nove dólares e cinquenta e seis centavos), conforme planilha anexa, observando-se para tanto a taxa de conversão do dólar americano divulgada pelo Banco Central do Brasil, acrescida de juros contratuais de 10,58%, do valor das custas judiciais e dos honorários advocatícios a serem prontamente fixados por V. Exa.; (...) 56. Dá se à causa o valor de R$5.225.632,76 (cinco milhões duzentos e vinte e cinco mil seiscentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos), montante correspondente ao valor da dívida em dólares americanos convertidos na data de ajuizamento da demanda, tendo em vista a impossibilidade de fixação em moeda estrangeira ou em valor futura, conforme exaustivamente exposto na fundamentação. (...)” Registre-se que foram opostos dois embargos à execução individualizada. Os primeiros embargos à execução foram opostos pela executada Voetur Táxi Aéreo Ltda. e tramitaram nos autos físicos no 2008.01.1.071070-2, ao passo que os outros embargos do devedor foram opostos pelos demais executados e tramitaram nos autos físicos no 2008.01.1.083498-9. As ações incidentais individualizadas foram resolvidas conjuntamente e, em consonância com o decidido, fora reconhecido excesso de execução no importe de US$ 38.347,20 (trinta e oito mil, trezentos e quarente e sete dólares americanos e vinte centavos) e fixado o valor do débito exequendo no montante de US$ 3.110.952,36 (três milhões, cento e dez mil, novecentos e cinquenta e dois dólares americanos e trinta e seis centavos). A sentença que resolvera os embargos à execução determinara, outrossim, que o crédito executado fosse atualizado a contar da data do ajuizamento da ação executiva, observando-se os termos e índices previstos no contrato de compra e venda da aeronave. Ou seja, nos embargos do devedor individualizados a questão afeta aos juros incidentes sobre o crédito executado fora apreciada. Confira-se, por pertinente, os excertos da sentença que resolveram as pretensões incidentais[9]: “Trata-se de dois embargos opostos à execução movida por BOMBARDIER CAPITAL INC, o primeiro autuado sob no 2008.01.1.071070-2, proposto por VOETUR TÁXI AÉREO LTDA, e o segundo autuado sob no 2008.01.1.083498-9, proposto por CAFÉ EXPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ANTÔNIO CARTLOS LASSI LOPES, YARA MARIA LACERDA, AUTO VIAÇÃO SÃO JUDAS TADEU LTDA e CAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, partes devidamente qualificadas nos respectivos autos. Nos embargos à execução no 2008.01.1.071070-2, a embargante (...) Aponta a nulidade da cláusula 4.03 do contrato de empréstimo que estipula taxa de juros de 1% ao dia para a atualização monetária, devendo ser aplicada a taxa de juros moratórios de 1% ao mês. (...) Nos embargos à execução no 2008.01.1.083498-9, os embargantes (...) Aponta que a dívida deve ser atualizada pela taxa de juros de 10,58% ao ano, conforme ajustado no contrato. (...) Regularmente citada, a embargada apresentou impugnação (fls. 245/265), em que sustenta que (...) Aduz que o contrato de distrato estipulou expressamente que, caso a obrigação de pagamento não fosse cumprida, o débito constante na confissão de dívida seria prontamente exigido, de acordo com os critérios estabelecidos naquele instrumento e nos documentos do empréstimo. (...) São os relatórios. Decido. Ressalto, em primeiro lugar, que ambos os feitos terão julgamento simultâneo, a fim de se evitarem decisões conflitantes, haja vista a identidade dos fundamentos invocados nas ações, que foram, inclusive, reunidas por força da conexão. Nenhum reparo há de se fazer, ainda, quanto à atualização monetária. A simples leitura da cláusula 4.06 do instrumento de confissão de dívida evidencia que não foi estipulada a cobrança de juros de 1% ao dia. Ainda que dispensável, o perito confirmou esse fato, e concluiu que a atualização do débito foi realizada nos estritos termos estabelecidos no contrato. (...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nos dois embargos à execução de nos 2008.01.1.071070-2 e 2008.01.1.083498-9, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar o excesso de execução na quantia de US$ 38.347,20 (trinta e oito mil trezentos e quarente e sete dólares americanos e vinte centavos), fixando o valor do débito exequendo no montante de US$ 3.110.952,36 (três milhões cento e dez mil novecentos e cinqüenta e dois dólares americanos e trinta e seis centavos), devendo prosseguir a execução quanto a esse montante, que deverá ser atualizado a contar do ajuizamento da ação executiva, nos termos e índices previstos no contrato. (...)” Do alinhavado na sentença parcialmente reproduzida ressoa que não fora aferido qualquer equívoco no cômputo dos juros moratórios que devem incrementar o crédito, que, conforme pontuado, deve observar o disposto no contrato. Importa observar que o contrato reportado não é o instrumento de confissão de dívida. É que, em consonância com os termos da confissão, fora ajustado que os juros moratórios deveriam observar os “documentos de empréstimo”. Nesse contexto, os juros de mora estão lastreados no disposto no contrato de empréstimo originalmente firmado entre os litigantes, e não no instrumento particular de confissão de dívida que aparelha o executivo. Merece ser acentuado, ademais, que a litisconsorte passiva Voetur Táxi Aéreo aviara apelação em face da sentença que resolvera os embargos do devedor. Em seu recurso, aludida litisconsorte apontara a ilegalidade da cobrança de juros capitalizados por parte da exequente. O acórdão que apreciara os apelos aviados por todos os litisconsortes analisara essa arguição, como retrata os excertos que ora se transcrevem[10]: “(...) Conheço dos recursos, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade. VOETUR TÁXI AÉREO LTDA (...) Alega, também, a ilegalidade da capitalização de juros, de forma que a taxa de juros deveria ser alterada para 1% (um por cento) ao ano. (...) No que concerne à capitalização de juros, de modo a tornar a cobrança de juros onerosa, igualmente não prospera tal asserção. Recordemos que o termo ‘capitalizar’ per si consiste na adição de juros ao capital, podendo ocorrer em qualquer periodicidade (mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual etc). O simples recebimento dos juros pelo credor implica capitalização. Em outras palavras, ‘capitalização de juros’ não consubstancia prática ilegal, na medida em que denota, a rigor, operação matemática de incorporar juros ao capital. No caso em comento, o perito do juízo confirmou que não houve incidência de juros de 1% (um por cento) ao dia tampouco de 30% (trinta por cento) ao mês (fl.650). Na esteira do que decidiu o douto sentenciante, ‘Nenhum reparo há de se fazer, ainda, quanto à atualização monetária. A simples leitura da cláusula 4.06 do instrumento de confissão de dívida evidencia que não foi estipulada a cobrança de juros de 1% ao dia. Ainda que dispensável, o perito confirmou esse fato, e concluiu que a atualização do débito foi realizada nos estritos termos estabelecidos no contrato. (...)” – destaque de acordo com o original. De acordo com o reportado ressoa latente, então, que, durante o curso procedimental, a questão ora reprisada pela agravante, pertinente aos juros de mora que devem incrementar o débito em execução fora resolvida. Segundo o decidido, a fórmula utilizada pela agravada no cômputo dos juros de mora e os próprios acessórios não comportavam nenhuma modulação, ou seja, interseção judicial sob o prisma de que subsistiria capitalização mensal dos acessórios. E as resoluções conferidas aos embargos à execução sob a formatação assim delineada não foram alteradas, de modo que transitaram em julgado[11]. Prosseguindo o executivo, encaminhados os autos à Contadoria Judicial para que elaborasse planilha atualizada do crédito executado, fora apurado o importe de R$9.701.918,64 (nove milhões, setecentos e um mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos)[12]. Em consonância com as contas elaboradas pelo contador do juízo, foram computados juros de 10,58% a.a. Salienta-se que a agravante formulara impugnação aos cálculos oficiais[13], apontando equívoco quanto aos juros, que seriam superiores ao percentual de 10,58% a.a.. Outrossim, apresentara proposta de pagamento parcelado da dívida exequenda, nos termos que ora se transcrevem: “3. Em petição anterior a executada noticiou que a planilha de cálculo de id 170594459 contém juro de mora superior a 10,58% ao ano. 4. Ponderou que o juro de 10,58% ao ano é igual ao juro de 0,0289% ao dia, de maneira que o juro de 2.337 dias deveria corresponder a 67,5393%, constando o percentual de 92,1029% e o juro de 3.164 dias deveria corresponder a 91,4396%, constando o percentual de 142,0297%, na planilha elaborada pela Contadoria (id 170594459). (...) 6. Impugnou a planilha e requereu a remessa do processo à Contadoria para a correção do patamar do juro de mora. (...) 8. A executada apresenta a seguir a planilha de cálculo com os mesmos valores existentes na planilha de cálculo da contadoria, corrigindo apenas o percentual de juro de mora. (...) 10. A executada pede que a planilha de cálculo no valor de U$ 1.042.009,31 (um milhão, quarenta e dois mil, nove dólares e trinta e um centavos) seja homologada porque observa a mesma metodologia utilizada pela Contadoria, corrigindo somente o percentual de juro de mora para o patamar de 10,58% ao ano. (...) 14. A executada propõe pagar a dívida de U$ 1.042.009,31 (um milhão, quarenta e dois mil, nove dólares e trinta e um centavos), em parcelas mensais e sucessivas de U$ 25.000,00 (vinte e cinco mil dólares) cada uma, pedindo a intimação da exequente para manifestar sobre o plano apresentado. (...)” A litisconsorte Voetur Táxi Aéreo, outrossim, impugnara[14] os cálculos, alegando, dentre outras matérias, que a taxa de juros utilizada nos cálculos excede o limite de 10,58% ao ano. A agravada, de sua vez, defendera a higidez dos cálculos[15], sob o argumento de que a contadoria judicial cingira-se a somar o valor principal do débito e com os juros moratórios contratualmente previstos, não se inferindo equívoco na metodologia utilizada, tampouco prática de anatocismo. Nessa manifestação, a agravada recusara a proposta de pagamento parcelado do crédito executado. Sobreviera, então, a primeira decisão guerreada[16], que, dentre outras resoluções, rejeitara a impugnação apresentada pela agravante e homologara os derradeiros cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, pertinentes à dívida sobejante, que aflige solidariamente a todos os executados, fixando-a no valor de R$9.701.918,64 (nove milhões, setecentos e um mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos) atualizada até 31/08/2023. Confira-se: “As partes foram intimadas a se manifestarem sobre os cálculos apresentados pela Contadoria no ID 170594459. (...) A executada Café Export impugnou os cálculos por meio da petição de ID 171794446. Alega, em suma, que a Contadoria alterou indevidamente a metodologia apresentada nos cálculos de ID 155818050, com os quais as partes haviam concordado; a dívida solidária indicada nos cálculos impugnados não corresponde àquela indicada nos cálculos de ID 155818050; nos cálculos impugnados foram aplicados juros de mora que excedem o limite de 10,58% ao ano. A executada Voetur impugnou os cálculos, conforme petição de ID 171877527, alegando, em suma, que: a taxa de juros aplicada nos cálculos impugnados excede o limite de 10,58% ao ano; os pagamentos realizados em 2008 e 2014 não foram integralmente deduzidos do valor do débito; houve a incidência de juros de mora de 10,58 % ao ano sobre os honorários advocatícios. (...) É o relato. Decido. A alegação das impugnantes quanto à suposta incidência de juros de mora acima do limite de 10,58% ao ano não procede. Nos cálculos ora impugnados, houve observância do limite anual de 10,58% quanto aos juros moratórios, conforme expressamente consta no ID 170594459. Pelo teor das impugnações, percebe-se que a divergência existente entre os cálculos apresentados pelas executadas e o da Contadoria resulta do fato de que elas aplicam os juros de mora de forma simples, destoando das disposições contratuais e sem amparo em qualquer decisão proferida no âmbito deste feito. (...) Face o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela executada Café Export (...). Por consequência, homologo os cálculos apresentados no ID 170594459 referentes à dívida remanescente solidariamente devida por todos os executados, no valor de R$ 9.701.918,64, atualizada até 31/08/23. Às executadas para realizarem o pagamento do débito, no prazo de 5 dias, sob pena de penhora. (...)” A agravante aviara embargos de declaração[17] apontando omissão ao decidido, porquanto não teria se manifestado sobre o cômputo de juros compostos utilizados no cálculo do débito pela contadoria judicial. Defendera, demais disso, que o contrato que aparelha a execução não previra a cobrança de juros moratórios capitalizados. Em petição diversa[18], renovara a agravante o pedido de pagamento parcelado do crédito executado, mediante o depósito judicial imediato da quantia em real correspondente a U$104.200,00 (centro e quatro mil e duzentos dólares), convertida na data do depósito, e o remanescente em parcelas mensais U$40.000,00 (quarenta mil dólares), observando-se a conversão em real na data do depósito, até a quitação da dívida. Fora proferido, em seguida, o segundo provimento arrostado[19], que, dentre outras medidas, (i) reputando protelatórios os embargos de declaração manejados pela agravante, debitara-lhe o pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa; (ii) assentara a inviabilidade de pagamento parcelado do débito; e (iii) determinara a realização de pesquisa ao sistema Sisbajud para a penhora de numerário de titularidade da agravante. É o que retrata o abaixo transcrito: “(...) A executada Café Export opôs embargos de declaração (ID 181004082), alegando que houve omissão na decisão de ID 179635951 quanto à fundamentação para permitir-se a incidência dos juros de mora de forma capitalizada. Alega que o contrato, bem como as decisões anteriores proferidas nestes autos são silentes quanto à previsão de incidência de juros compostos no cálculo do débito e que tal questão teria sido decidida pela primeira vez neste feito por meio da decisão embargada, sem, porém, apresentar-se a devida fundamentação para permitir-se a capitalização de juros. Conheço dos embargos, pois são tempestivos e foram adequadamente articulados. No mérito, não assiste razão à embargante, posto que inexiste o vício apontado. Primeiramente é necessário pontuar que é inverídica a afirmação de que por meio da decisão embargada este Juízo teria decidido, pronunciando-se pela primeira vez sobre o tema, sobre a possibilidade de capitalização de juros no caso concreto. Diversamente do que foi alegado pela embargante, o que foi asseverado na decisão embargada é que nos cálculos da Contadoria houve observância do limite anual de 10,58% quanto aos juros moratórios e que a divergência existente entre os cálculos apresentados por aquela unidade e aqueles apresentados pela embargante, quanto ao cômputo dos juros, decorre do fato de que a mencionada parte aplica os juros de forma simples, destoando das disposições contratuais e sem amparo em qualquer decisão proferida no âmbito deste feito. Atente-se que a questão referente à possibilidade de capitalização de juros de mora já foi objeto do julgamento dos embargos à execução, tendo o e. TJDFT mantido incólume a sentença proferida por este Juízo, nos termos do acórdão cuja cópia foi juntada no ID 38892344. Portanto, na decisão embargada não houve decisão sobre a possibilidade ou não de incidência de capitalização de juros, questão há muito já preclusa. Somente foi reforçado que nos cálculos da embargante os juros foram computados de forma diversa à prevista no contrato e sem amparo em qualquer decisão proferida nestes autos. Necessário consignar, ainda, que resta evidente que os embargos são protelatórios, posto que destituídos de qualquer fundamento jurídico relevante, razão pela qual aplicável o disposto no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Condeno a embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Observe, ainda, que na reiteração de embargos protelatórios, a multa poderá ser elevada a até 10% (dez por cento), ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção do beneficiário da gratuidade da justiça (art. 1.026, §3o, CPC). 3. Ao serem intimadas a realizarem o pagamento da dívida remanescente, na parte em que é devida solidariamente por todas, conforme valor homologado por meio da decisão de ID 179635951, as executadas Voetur e Café Export, ao invés de cumprirem a determinação, optaram por opor embargos de declaração nitidamente protelatórios. Vale ressaltar que os embargos de declaração não interrompem os prazos processuais, exceto para interposição de recurso. Inclusive, considerando que é incontroversa a existência de débito remanescente, inexiste justificativa plausível para a inércia dos executados em realizarem o pagamento dos valores que reconhecem como devidos, de modo a afastar a incidência dos encargos moratórios até o limite do valor pago, mormente na situação em exame em que, pelo fato de a atualização do débito ser indexada à cotação do dólar, conforme estipulado em contrato, a inadimplência, além de privar o credor do recebimento da quantia que lhe é devida, ocasiona prejuízo aos próprios devedores, ante o crescimento vertiginoso da dívida. Por fim, em relação à petição de ID 181990162, é inadmissível que, passados mais de 15 anos da propositura da execução, a executada agora compareça em Juízo para pedir 'permissão' para o pagamento do valor devido, ainda que de forma parcelada. Quisesse a executada efetuar o pagamento, já poderia tê-lo feito ao longo de todos esses anos, ao invés de causar tantos incidentes processuais desnecessários. Quisesse a executada efetuar o pagamento, sua petição já teria vindo com a guia juntada. Face o exposto, previamente à remessa dos autos à Contadoria, certifique-se o decurso do prazo estipulado na decisão de ID 179635951 para a realização do pagamento do débito e promova-se pesquisa e bloqueio de valores pertencentes aos executados, no sistema Sisbajud, na forma do art. 854 do Código de Processo Civil, até o limite da dívida solidária indicada naquela decisão. Caso se trate de pessoa jurídica, a pesquisa deve ser realizada somente com a utilização dos primeiros oito dígitos do CNPJ, a fim de que o ato alcance a matriz e todas as suas filiais, ficando as partes, desde já, cientes, de tal providência. Aguarde-se o resultado e, após, retornem conclusos.” Ainda inconformada, a agravante formulara pedido de reconsideração[20] almejando afastar a ordem penhora via Sisbajud. Nessa ocasião, comprovara depósito judicial[21] da quantia de R$511.622,00 (quinhentos e onze mil, seiscentos e vinte e dois reais), correspondente a U$104.200,00 (centro e quatro mil e duzentos dólares), e nomeara à penhora o importe de 5% (cinco por cento) de seu faturamento mensal, na forma prevista no artigo 866 do Código de Processo Civil. O pedido de reconsideração fora indeferido[22], sob o fundamento de que a agravada não anuíra com o parcelamento postulado. Demais disso, assinalara a julgadora que o depósito judicial a título de pagamento parcial ocorrera quando já havia sido determinado o bloqueio via Sisbajud de modo que eventual excesso de constrição deve ser suscitado no prazo e na forma cabíveis. Para ilustrar essa apreensão, confira-se aludido provimento: “A ordem de bloqueio de valores já foi efetivada anteriormente ao pedido de reconsideração e à juntada do comprovante de depósito judicial efetuado a título de pagamento parcial do débito, conforme se observa pelo recibo anexado a esta decisão. Além disso, ressalte-se que a exequente já havia se manifestado negativamente na petição de ID 177489303 à proposta para pagamento parcelado anteriormente apresentada pela executada Café Export. É importante destacar que no âmbito da ação de execução de título executivo extrajudicial o parcelamento que consiste em direito subjetivo do devedor é aquele a ser realizado no tempo e modo previstos no art. 916 do Código de Processo Civil. Após preclusa a oportunidade para a realização do parcelamento nas condições ali prevista, não é cabível impor-se ao credor o recebimento parcelado do débito em detrimento do prosseguimento dos atos executivos. Por fim, considerando que o pagamento parcial ocorreu após a efetivação da ordem de bloqueio de valores, cabe à executada, no prazo legal, após a concretização de eventual penhora, comprovar, se for o caso, a ocorrência de excesso de constrição. Face o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Aguarde-se o resultado da diligência.” Diante do decidido, deve ser reportado que a pesquisa ultimada via sistema Sisbajud nas contas judiciais de titularidade da agravante resultara na penhora da quantia de R$874.122,47 (oitocentos e setenta e quatro mil, cento e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos)[23]. A agravante, logo após esse ato constritivo, formulara manifestação[24] renovando o pedido de penhora de seu faturamento mensal, com lastro no artigo 866, do CPC. Observara que, em dezembro/2023, realizara depósito espontâneo nos autos da execução da quantia de R$455.280,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil e duzentos e oitenta reais), equivalente a 5% (cinco por cento) de seu faturamento mensal naquele mês. Pontificara que, além do depósito judicial, fora promovido o bloqueio, posteriormente convertido em penhora, da importância de R$874.122,47 (oitocentos e setenta e quatro mil, cento e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos). Afirmara que, nesse contexto, no mês individualizado, tivera indisponibilizado o valor total de R$1.382.185,27 (um milhão, trezentos e oitenta e dois mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos) em decorrência da execução subjacente, o que representara 12,56% (doze vírgula cinquenta e seis por cento) do seu faturamento no mês de dezembro/2023, medida que prejudicara o desempenho de seu objeto social. Mencionara que, para que tenha condições de continuar funcionando regularmente, deve ser autorizada a penhora de 5% (cinco por cento) de seu faturamento mensal, com lastro no artigo 866 do estatuto processual, até a quitação integral do débito, medida que atende ao princípio de que a execução deve ser promovida de forma menos gravosa ao executado. Adviera, então, decisão convertendo o bloqueio via Sisbajud em penhora e determinando a intimação da agravada para manifestar-se sobre a nomeação à penhora formulada pela agravante[25]. A agravada não concordara com o pedido de substituição de penhora e postulara a realização de pesquisa ao sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha, até a integral satisfação do crédito[26]. Em seguida, adviera o terceiro provimento guerreado, que deferira o pedido formulado pela agravada de realização de pesquisas via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, até a quitação integral do crédito executado, tendo em vista que a exequente não concordara com o recebimento de seu crédito de forma parcelada. É o que se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “1. Certifique-se o transcurso do prazo para executada impugnar a penhora. Transcorrido o prazo, promova-se a transferência das quantias de ID 184526423 e 183129323 em favor do exequente. 2. O exequente não anuiu com o recebimento dos valores parcelados. Dessa forma, ante o novo depósito, ao exequente para apresentar planilha atualizada do débito, em cinco dias. Vindo a planilha, defiro a reiteração do Sisbajud na modalidade ‘teimosinha’. Com efeito, uma das ferramentas do Sisbajud é a possibilidade de emitir uma ordem de bloqueio que permaneça ativa no sistema até que o valor da dívida seja integralmente bloqueado. Ante o exposto, defiro o pedido. Promova-se a ordem, para o período de 15 dias. Caso se trate de pessoa jurídica, a diligência deverá ser realizada utilizando somente os oito primeiros dígitos do CNPJ, a fim de que a pesquisa alcance, também, as eventuais filiais existentes. Aguarde-se o término do período deferido. Concluído o ciclo, junte-se o resultado e intime-se o exequente.” Historiados os atos e fatos processuais antecedentes que se afiguram relevantes ao desenlace deste recurso, sobeja que, de fato, a questão afeta aos juros de mora, notadamente no pertinente ao percentual que alcançam, que devem incrementar o crédito executado já fora resolvida durante o curso procedimental, afigurando-se correta a primeira decisão guerreada. Conforme o historiado, a sentença que resolvera os embargos do devedor e o acórdão que apreciara os apelos manejados em face do julgado singular trataram da questão. Na ocasião, fora assinalado que a fórmula de cômputo de juros adotada pela agravada encontrava-se correta, não subsistindo, ademais, previsão de capitalização de juros, porquanto firmados em percentual a incidir anualmente, que, ademais, não extrapola a limitação tolerada. Quanto ao tópico, convém ressaltar que, em consonância com a resolução conferida aos embargos do devedor, e, outrossim, conforme o título que aparelha o executivo, os juros que devem incrementar o crédito executado devem observar o que fora previsto no contrato de compra e venda de aeronave. A agravante, no caso, à guisa de arrostar a derradeira conta elaborada, pretende revolver os debates sobre os juros contratados, quando a questão já está serenada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Ademais, sequer o equívoco que imputara à conta elaborada pelo órgão se divisa. Da planilha de cálculos confeccionada pela Contadoria Judicial[27], que fora homologada pelo juiz da execução, nota-se a incidência de juros de 10,58% a.a., de forma simples, como retrata o documento que ora se colaciona: Destarte, não se vislumbra o equívoco denunciado pela agravante, porquanto a Contadoria Judicial, em suma, está aplicando sobre o débito em aberto os juros de mora contratados, sem capitalização mensal, mas anual. Essa apreensão obsta, pois, a agregação de efeito suspensivo ao agravo. Conforme inicialmente frisado, visa a agravante suspender o trânsito do executivo até que haja definição dos juros que estão sendo agregados ao débito exequendo, questão há muito superada. Deve ser assinalado que a prática que seria vedada, no caso, seria a capitalização mensal, o que não ocorrera, porquanto a anual é legitimada pelo legislador civil e inerente à praxe comercial. Sob essa ótica, sobejando substancial débito em aberto, aliado ao considerável lapso temporal durante o qual o executivo já transita, não subsistindo ao menos dúvida razoável de que o débito remanescente teria sido apurado de forma equivocada ou à margem do contratado, resplandece que a argumentação desenvolvida pela agravante, quanto ao ponto, ressente-se de plausibilidade. E, assim, considerando que visara paralisar o curso do executivo baseada apenas na imprecação de dúvida sobre o débito que a aflige solidariamente, não alinhavando pedidos subsidiários volvidos à modulação ou elisão da penhora eletrônica determinada em ambiente antecipatório, pois a pretensão que veiculara com esse alcance está endereçada à resolução de mérito, a tutela liminar que formulara deve ser refutada. De ser ressalvado que, segundo orienta o princípio dispositivo, quem orienta a resolução das pretensões postas em juízo é a própria parte, que lhes confere contornos processuais. O juiz, segundo aludido postulado, também denominado princípio da inércia da jurisdição, está adstrito ao que fora formulado, pois não lhe é franqueado deferir tutela fora dos limites da demandada, sob pena de incursionar em vício procedimental, legitimando a qualificação da decisão como ultra ou extra petita (CPC, art. 492). Esse enunciado se aplica aos recursos, porquanto derivados justamente da pretensão posta em juízo que viera a ser resolvida, e, assim, ao recorrer, a parte recorrente é que confere acabamento e delimita alcance do recurso mediante o pedido reformatório formulado (CPC, arts. 1.010, IV, e1016, III). Sob essas premissas instrumentais, em tendo a agravante cingindo-se a demandar, em caráter antecipatório, a suspensão do curso do executivo sob a ótica da subsistência de controvérsia sobre o débito em execução, e, quanto à questão, a argumentação que desenvolvera se afigura desguarnecida de verossimilhança, não formulando pedido subsidiário volvido à modulação ou substituição da penhora determinada em sede antecipatória, conquanto no pedido de reforma de cunho meritório tenha abordado essa postulação, o exame da tutela liminar deve adstringir-se ao postulado, relegando-se para o exame do mérito do recurso as demais arguições. Destarte, sob a formatação do pedido formulado, a tutela liminar efetivamente deduzida ressente-se de sustentação, pois não se divisa, frise-se novamente, excesso de execução decorrente do derradeiro cálculo confeccionado pela Contadoria Judicial. Aliás, ainda que excesso houvesse, não conduziria à suspensão do curso do executivo, senão a concessão de salvaguarda destinada a obstar a eventual movimentação do montante controvertido. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro a antecipação de tutela recursal formulada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 179635951 - Pág. 1/2 (fls. 598/599) – execução. [2] - ID Num. 181252657 - Pág. 1/3 (fls. 621/623) – execução. [3] - ID Num. 185281793 - Pág. 1 (fls. 670) – execução. [4] - ID Num. 55545598 - Pág. 5. [5] - ID Num. 181252657 - Pág. 1/3 (fls. 621/623) – execução. [6] - ID Num. 185281793 - Pág. 1 (fls. 670) – execução. [7] - ID Num. 38891917, pp. 07/09 (fls. 64/66) – Execução no 0069202-17.2008.8.07.0001. [8] - ID 38891535 – execução. [9] - Consulta ao sítio eletrônico do TJDF. [10] - Consulta ao sítio eletrônico do TJDF. [11] - ID Num. 38892344; ID Num. 38892516, p. 59 – (fls. 1.125/1.143 e 1.462) – execução. [12] - ID Num. 170594459 - Pág. 1/4 (fls. 2.878/2.880) – execução. [13] - ID Num. 176571615 - Pág. 1/4 (fls. 2.904/2.907) – execução. [14] - ID Num. 171877527 - Pág. 1/6 (fls. 2.891/2.896) – execução. [15] - ID Num. 177489303 - Pág. 1/3 (fls. 2.913/2.915) – execução. [16] - ID Num. 179635951 - Pág. 1/2 (fls. 2.917/2.918) – execução. [17] - ID Num. 181004082 - Pág. 1/9 (fls. 2.924/2.932) – execução. [18] - ID Num. 181990162 - Pág. 1/3 (fls. 2.937/2.939) – execução. [19] - ID Num. 181252657 - Pág. 1/3 (fls. 2.940/2.942) – execução. [20] - ID Num. 182364028 - Pág. 1/3 (fls. 2.944/2.946) – execução. [21] - Sem ID Num. (fl. 2.947) – execução. [22] - ID Num. 182378810 (fls. 2.949) – execução. [23] - ID Num. 183129323 - Pág. 1 (fl. 2.972) – execução. [24] - ID Num. 182529160 - Pág. 1/6 (fls. 2.9552.960) – execução. [25] - ID Num. 183129320 - Pág. 1/2 183129320 - Pág. 1/2 (fls. 2.968/2.969) – execução. [26] - ID Num. 184250321 - Pág. 1/4 (fls. 2.979/2.982) – execução. [27] - ID Num. 170594459 - Pág. 1/4 (fls. 2.878/2.880) – execução.